Tribunal: TJDFT
Processo: 0725821-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725821-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA DIAS COSTA DE MENDONCA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CURADORIA ESPECIAL, na defesa dos interesses de ROBERTA DIAS COSTA DE MENDONCA, contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de título extrajudicial n.o 0707780-71.2020.8.07.0003, movida em seu desfavor por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira a fim de verificar a natureza da conta bancária sobre a qual recaiu a penhora, bem como determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada após a preclusão do decisum (ID 99036611, origem). Em suas razões (ID 28062128), a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de ausentes, aduz a necessidade de verificação da natureza da conta sobre a qual recaiu a penhora – haja vista a possibilidade de se cuidar de montante impenhorável –, sob pena de ofensa à ampla defesa e à ampla produção probatória. Pontua ser, em regra, dever da própria executada comprovar a impenhorabilidade do crédito constrito, não sendo, todavia, desarrazoado o pedido no caso concreto, tendo em vista a impossibilidade de contato com a parte e de diligência direta junto ao banco, em virtude do sigilo bancário. Destaca os princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório efetivo, colacionando julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de suspender a penhora e demais atos constritivos, bem como de determinar a expedição de ofício ao Banco Bradesco para informar a natureza da conta em que houve o bloqueio via sistema BACENJUD. No mérito, a reforma da decisão. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça pleiteada. É o relatório. Decido. Consigno, inicialmente, que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi submetido ao Juízo a quo, de modo que a sua apreciação por esta Relatoria acarretaria supressão de instância, o que não pode ser admitido. Lado outro, a Defensoria Pública, atuando na qualidade de curadora especial, encontra-se dispensada do recolhimento do preparo recursal. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a Defensoria Pública busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira a fim de verificar a natureza da conta bancária sobre a qual recaiu a penhora, bem como determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a urgência do pleito. Isso porque, como bem consignado pelo juízo de origem, “[...] embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo”. A falta de manifestação da executada denota, desse modo, a ausência de abalo financeiro imediato decorrente da penhora efetivada. Nesse contexto, não se constata a probabilidade de dano de difícil reparação caso não se conceda a antecipação da tutela recursal, mormente em se considerando que o Juízo de origem condicionou a expedição de alvará de levantamento do montante bloqueado à preclusão do decisum agravado. Sob esse prisma, é razoável aguardar o contraditório para o desate da controvérsia. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator